Tribunal: TJDFT
Processo: 0724451-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0724451-13.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: JERFFESON JOSE DA COSTA NUNES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco J. Safra S.A contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n° 0708753-41.2021.8.07.0019, deferiu a busca e apreensão do veículo dado em garantia do financiamento, nos seguintes termos: “Veículo: VW/GOL, chassi 9BWAG45U6NT039061, ano/modelo 2022/2022, cor BRANCA, placa REN8B70, renavam 01265782943. Requerido(a):JERFFESON JOSE DA COSTA NUNES - CPF/CNPJ: 080.776.434-50 Endereço: Quadra 101 Conjunto 13, Casa 16, Recanto das Emas, BRASÍLIA - DF - CEP: 72600-117 1. Trata-se de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária de veículo lastreada no Decreto-Lei n.o 911, de 1969. 2. Despesas processuais recolhidas (ID 109316829). 3. A mora está devidamente comprovada pela notificação que acompanha a inicial (ID 109316840). 4. Assim, presente o requisito legal, previsto no artigo 3o do Decreto-Lei supracitado, defiro liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. 5. O bem deverá ficar depositado em mãos do representante legal da parte autora ou pessoa por esta indicada. 6. Executada a liminar, cite-se a parte requerida para conhecimento da presente ação e intime-se para que tenha ciência de que poderá, no prazo de até 5 (cinco) dias, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus. 7. Desde já, cientifico que, em caso de não purgação da mora, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (STF - RE 382.928/MG). 8. Caso queira, poderá, ainda, apresentar sua resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da juntada aos autos do respectivo mandado (STJ - REsp 1.321.052/MG). 9. Alerto a parte autora de que, sendo julgado improcedente o pedido e já tendo sido vendido o veículo objeto da lide, será condenada no pagamento de multa em favor do (a, s) devedor (a, es) em valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor originalmente financiado mais perdas e danos (Decreto-Lei n.o 911/69, art. 3o, §§ 6o e 7o, com a redação dada pela Lei n.o 10.931/04). 10. Intime-se a parte autora, desde já, a indicar, em caso de apreensão do veículo, o local onde o bem ficará depositado, a fim de facilitar eventual restituição, se necessário. 11. Promova-se a inserção das restrições do veículo por meio do sistema RENAJUD, nas modalidades transferência, licenciamento e circulação (Decreto Lei n.o 911/69,art. 3o, § 9o). 12. O pedido formulado pela parte autora para que o presente feito tramite em segredo de justiça não pode ser acolhido, pois dispõe o artigo 5o, inciso LX da Constituição Federal, "a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem". Nessa mesma linha, segue o artigo 189, caput e inciso I, do Código de Processo Civil, o qual estabelece que "os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exigir o interesse público". 13. Desse modo, indefiro o pedido. Descadastre-se o item "segredo de justiça". 14. Atribuo à presente decisão força de mandado de busca e apreensão, citação e intimação.” Alega o Agravante que, malgrado o MM. Juiz a quo tenha deferido a busca e apreensão do veículo, não há previsão legal de que o prazo para contestação seja contado somente após a citação. Ressalta que, nos termos do art. 3°, § 3°, do Decreto-Lei 911/69, o devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução liminar e não da juntada do mandado de citação nos autos. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para revogar a decisão agravada no que se refere ao início da contagem do prazo para o requerido apresentar defesa no prazo de 15 dias após a execução da liminar. No mérito, requer o provimento do Agravo de Instrumento, para reformar a r. decisão agravada. O preparo foi devidamente comprovado (Id. 37595130). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação da tutela recursal visa dar efetividade à prestação jurisdicional e sua aplicação exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, pede o Agravante que seja revogada a decisão agravada no que se refere ao início da contagem do prazo para apresentação de defesa. Ressalta, para tanto, que, nos termos do art. 3°, § 3°, do Decreto-Lei 911/69, o devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução liminar, e não da juntada do mandado de citação nos autos. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, em especial a verossimilhança do direito. De fato, de acordo com o artigo 3o, § 3o, do Decreto-Lei n 911/69, o devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar. Assim, uma vez cumprida a liminar de busca e apreensão, o devedor, se encontrado, toma ciência da ação e da medida constritiva proposta em seu desfavor e poderá apresentar resposta, no prazo de 15 dias. Caso não haja a purga da mora no prazo de 5 dias, a posse e a propriedade do veículo são consolidadas em favor do credor fiduciário. Início do prazo de quinze dias para a apresentação da contestação pela ré, no entanto, fica condicionado à citação válida nos autos, em observância ao princípio do contraditório. Malgrado a referência do artigo 3o, § 3o, da Lei de regência à execução da liminar, o termo inicial para contestar a ação, em atenção ao princípio do contraditório, está subordinado à citação do devedor. Logo, não se pode tomar por iniciado o prazo para responder antes que o réu tenha ciência da ação contra ele proposta. Somente caso no momento do cumprimento da liminar de busca e apreensão o Réu for citado, terão início simultaneamente os prazos para responder e purgar a mora, mas se o cumprimento da liminar se der sem a citação do devedor, o termo inicial do prazo para resposta ficará postergado até a citação válida. Nesse sentido, no tocante à contestação, a jurisprudência do Superior Tribunal e Justiça orienta que o prazo começa a fluir a partir da juntada do mandado de busca e apreensão nos autos. Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados: "RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI No 911/1969. PRAZO PARA RESPOSTA. TERMO INICIAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SÚMULA No 472/STJ. 1. Na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/1969, o prazo de 15 (quinze) para resposta deve ser contado a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido. [...] 3. Recurso especial parcialmente provido." (REsp 1321052/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 26/08/2016) (g.n) "PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TERMO A QUO PARA O PAGAMENTO DA DÍVIDA. ART. 3o, §§ 1o e 2o, DO DECRETO-LEI N. 911/1969. DATA DA INTIMAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE BUSCA, APREENSÃO E CITAÇÃO. 1. O Decreto-Lei n. 911/1969, nos parágrafos 1o e 2o do art 3o, confere ao devedor fiduciário o prazo de 5 dias – a partir da execução da liminar de busca e apreensão - para pagar a integralidade da dívida pendente, nos termos do pedido inicial. 2. O mandado de busca e apreensão/citação veicula, simultaneamente, a comunicação ao devedor acerca da retomada do bem alienado fiduciariamente e sua citação, daí decorrendo dois prazos diversos: (i) de 5 dias, contados da execução da liminar, para o pagamento da dívida (art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, c/c 240 do CPC); e (ii) de 15 dias, a contar da juntada do mandado aos autos, para o oferecimento de resposta (art. 297, c/c 241, II, do Código de Processo Civil). 3. Recurso especial provido." (REsp 1148622/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/10/2013, DJe 15/10/2013) (g.n) "PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TERMO A QUO PARA O PAGAMENTO DA DÍVIDA. ART. 3o, §§ 1o e 2o, DO DECRETO-LEI N. 911/1969. DATA DA INTIMAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE BUSCA, APREENSÃO E CITAÇÃO. 1. O Decreto-Lei n. 911/1969, nos parágrafos 1o e 2o do art 3o, confere ao devedor fiduciário o prazo de 5 dias – a partir da execução da liminar de busca e apreensão - para pagar a integralidade da dívida pendente, nos termos do pedido inicial. 2. O mandado de busca e apreensão/citação veicula, simultaneamente, a comunicação ao devedor acerca da retomada do bem alienado fiduciariamente e sua citação, daí decorrendo dois prazos diversos: (i) de 5 dias, contados da execução da liminar, para o pagamento da dívida (art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, c/c 240 do CPC); e (ii) de 15 dias, a contar da juntada do mandado aos autos, para o oferecimento de resposta (art. 297, c/c 241, II, do Código de Processo Civil). 3. Recurso especial provido." (REsp 1148622/DF, Rel. Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/10/2013, DJe 15/10/2013) (g.n) “Agravo de instrumento. Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Prazos para purgação da mora e apresentação de resposta. O termo inicial do prazo de cinco dias para purgação da mora é o cumprimento da liminar de busca e apreensão, consolidando-se a posse e propriedade em favor do credor se não houver integral pagamento da dívida. Interpretação literal do §1o do artigo 3o da Lei 10.931/04. O prazo para resposta, se não citado o Réu por ocasião do cumprimento da liminar, fica condicionado à citação válida, em atenção ao princípio do contraditório. Recurso parcialmente provido, nos termos da fundamentação.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2232181-07.2021.8.26.0000; Rel. Pedro Baccarat; 36a Câmara de Direito Privado; j. 22/10/2021) (realce não original) “Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Despacho que defere a liminar, mas condiciona a consolidação do domínio ao decurso do prazo de cinco dias contados da citação. Descabimento. Consolidação que se dá automaticamente depois de cinco dias do cumprimento da liminar caso não ocorra purgação da mora. Artigo 3o § 1o do Decreto-lei 911/91. Regime constitucional que não impede o chamado contraditório posterior. Recurso provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2256883-51.2020.8.26.0000; Rel. Arantes Theodoro; 36a Câmara de Direito Privado; j. 09/11/2020) (realce não original) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Liminar deferida. Purgação da mora que deve ser realizada no prazo de cinco dias após a execução da liminar. Recurso especial repetitivo no 1.418.593/MS. Inteligência do art. 3o, § 2o, do Dec-Lei 911/69. Prazo para apresentação de resposta que deve ser contado a partir do cumprimento da liminar, desde que efetivada a citação no ato. Precedentes da jurisprudência. Recurso parcialmente provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2101493-88.2020.8.26.0000; Rel. Milton Carvalho; 36a Câmara de Direito Privado; j. 10/06/2020) Ante o exposto, indefiro o pedido antecipação da tutela recursal. Desnecessária a intimação do Agravado para responder ao recurso, porque ainda não está aperfeiçoada a relação jurídico-processual. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de julho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora